Tribunal: TJSP
Processo: 1024587-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado. Sentença que limitou os descontos procedidos pelas rés ao percentual de 30%, sob pena de multa cominatória. Multa. Possibilidade de arbitramento. Caráter inibitório. O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado. Sentença que limitou os descontos procedidos pelas rés ao percentual de 30%, sob pena de multa cominatória. Multa. Possibilidade de arbitramento. Caráter inibitório. O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial. Quantia fixada em R$ 1.000,00 que se reputa razoável. Diferença entre contrato de consignação e de empréstimo pessoal consignado com débito em conta bancária. Lei no 10.820/2003 que serve de suporte fático tanto para uma modalidade de crédito quanto para a outra. Natureza alimentar do salário, cuja inobservância à limitação imposta por essa Lei implica em afrontar ao princípio da dignidade da pessoa humana. Relativização do "pacta sunt servanda", para impor a limitação dos descontos, seja em conta corrente ou em folha de pagamento, para o percentual de 30% dos vencimentos líquidos recebidos pelo autor. Precedentes.

Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros.Manutenção dos honorários advocatícios fixados pela sentença, considerando-se os parâmetros do art. 85, § 2o do CPC.

Não comprovação de cobrança de comissão de permanência e de tarifa de abertura de crédito.

Seguro. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração de possiblidade do consumidor escolher ou não os produtos oferecidos.

Devolução em dobro. Necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de comprovação de elementos que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos. Repetição do indébito somente na forma simples.

Recurso do réu desprovido, parcial provimento ao do autor.